Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700384-61.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FABIANA GONÇALVES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA DE RISCO E AMBIENTAL. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL (LEI 6.138/2018). LEI ORGÂNICA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INCOLUMIDADE FÍSICA DAS PESSOAS E DO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO A MORADIA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. BENFEITORIAS. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO DO BEM. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. TUTELA CAUTELAR CONCEDIDA NA SENTENÇA. REVOGAÇÃO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais apresentadas pelo réu/apelante de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais. 2. O Distrito Federal tem legitimidade para proteger o meio ambiente e resguardar o adequado uso e ocupação do solo, podendo exigir de seus habitantes a observância das normas pertinentes, no legítimo exercício do poder de polícia administrativa. Inteligência dos arts. 23, VI; 30, I, II e VIII; e 225 da Constituição Federal. 3. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei 6.138/2018) estabelece que, nos casos de obras realizadas em áreas públicas, a Administração deve agir para obstar a ocupação irregular do solo em descompasso com a legislação, bem como para evitar desequilíbrio ambiental, podendo ainda atuar para proteger a incolumidade física das pessoas em áreas classificadas como de risco. 4. O direito à moradia, como outros direitos constitucionalmente positivados, não é absoluto, havendo exceções ao seu exercício previstas no ordenamento jurídico. Nesse sentido, dispõe o § 2o do art. 182 da Constituição Federal que a propriedade urbana somente cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 5. A situação de vulnerabilidade social e a modesta condição econômico-financeira do ocupante de área pública, conquanto seja um mal a ser combatido pelo Poder Público, não se revela em circunstância apta a legitimar a ocupação irregular e desordenada do solo urbano e de terrenos públicos, tampouco a permitir a construção de edificação ilicitamente em área ambiental e de risco, potencialmente não passível de regularização. 6. A ocupação irregular de área pública consubstancia mera detenção da coisa, com natureza precária, motivo pelo qual não gera direito a indenizações, notadamente por eventuais benfeitorias construídas no imóvel em que determinada a demolição. 7. A situação emergencial trazida pela reconhecida pandemia causada pela covid-19 não pode servir para justificar o descumprimento de determinações administrativas, tomadas no intuito de salvaguardar não só bem público, mas a incolumidade das pessoas e do meio ambiente 8. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, ambos da CF, por ofensa ao direito à moradia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, ambos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “como visto na legislação em destaque, o órgão público tem o dever de efetuar a fiscalização e de aplicar as sanções previstas no COE quando se deparar com situações irregulares. Em paralelo, a autora/apelante reconhece ter construído a edificação na área pública sem ter obtido licença. E a área não é passível de regularização, conforme se percebe da informação constante do Ofício n. 936/2021 (Id 31000162), onde a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF afirma ser a casa da agravante localizada em área pública, de risco e ambiental (APP) sem possibilidade ou previsão de regularização” (ID Num. 51161239 - Pág. 11); “assim, em que pese a alegada situação de vulnerabilidade social e a modesta condição econômico-financeira da autora/apelante, não vislumbro como essa circunstância possa legitimar a ocupação irregular e desordenada do solo urbano e do terreno público, tampouco permitir a construção de edificação ilicitamente em área ambiental e de risco, potencialmente não passível de regularização” (ID Num. 51161239 - Págs. 11 e 12). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias o que é vedado nesta sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017